Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733346-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA RODRIGUES RONDON AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA RODRIGUES RONDON, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 137945995 – autos de origem): “(...) Recebo a emenda de ID no 136503118 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A autora alega ter recebido telefonema de representante da Diamond Soluções Financeiras com proposta de "redução de valores de empréstimo consignado" que a autora já mantinha com outro banco. Por essa proposta, a autora firmaria novo empréstimo com o Banco Daycoval, mantendo o saldo devedor que existia com o empréstimo anterior (mantido com a SABEMI) mas reduzindo o valor das prestações mensais de amortização em 20%, com manutenção do número de prestações. Alega que encaminhou a documentação pessoal solicitada para o novo empréstimo e as rés negociaram esse novo empréstimo com vários bancos. Após negociações com diversos bancos, houve aprovação de crédito do Banco Daycoval, banco que depositou o valor do mútuo em conta corrente da autora. Segundo a inicial, a autora foi instruída pelas rés Ello e Diamond a transferir esse valor via Pix para a Diamond Soluções financeiras, a qual pagaria o saldo devedor do débito anterior do contrato de empréstimo da autora junto à SABEMI. Não conseguiu fazer essa tranferência, então seguindo orientação das duas primeiras rés, transferiu para conta em nome da Ello todo esse valor que o Banco Daycoval depositou na conta da autora. Depois disso, alega que não houve pagamento do saldo devedor do contrato original de mútuo com a SABEMI e que o Banco Daycoval passou a promover o desconto do novo empréstimo na folha de pagamentos da autora. Alega que foi vítima de fraude, que todos os réus atuam em conjunto e que o negócio é nulo. A rigor, nos fatos narrados, a autora não demonstra qualquer participação do Banco Daycoval no negócio descrito, ainda que as condutas atribuídas à Ello e à Diamond possam permitir vislumbrar conduta irregular dessas duas rés. Não há como se responsabilizar o Banco Daycoval, todavia, pelo fato da autora ter aceitado a orientação da Ello e da Diamond para transferir o valor mutuado pelo Banco Daycoval para conta da ré Ello. De fato, tratando-se de "compra de contratos" entre bancos, tratando-se de fato de uma renegociação de débitos em que um novo contrato de mútuo menos oneroso é firmado para quitação de contrato anterior, mais oneroso, o razoável é que o valor obtido com o empréstimo novo fosse diretamente transferido para o credor antigo, extinguindo o contrato mais oneroso. Não se pode vislumbrar de plano qualquer responsabilidade do Banco Daycoval pela conduta da autora de transferir para conta das rés todo o valor obtido no contrato de mútuo firmado com esse banco. Não vislumbro por ora os requisitos para suspender a exigibilidade das parcelas de amortização de mútuo firmado entre a autora e o Banco Daycoval por conta de irregularidades e mesmo fraude praticada pelas rés Ello e Diamond contra a autora. Indefiro a antecipação de tutela postulada. (...)”. Em suas razões, a autora/agravante afirma que possui empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que os réus/agravados teriam lhe oferecido a portabilidade daquela obrigação, inclusive com a redução do valor das parcelas. Aduz que foi surpreendida com o depósito de expressivo valor em sua conta bancária tendo, paralelamente, sido mantida inalterada a obrigação que pretendia extirpar e, ainda, incluídas outras obrigações. Sustenta que foi vítima de conduta fraudulenta e que, apesar ter atuado de forma livre e espontânea ao celebrar os contratos de mútuo impugnados, apenas o fez por ter sido induzida ao erro quanto à natureza jurídica dos negócios firmados com os réus. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do recurso em análise e, no mérito, a suspensão dos descontos mencionados até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, o cerne da demanda em análise remete à eventual ocorrência de erro essencial/substancial sobre a natureza do negócio praticado, sem o qual este não teria se realizado. Nesse contexto, deve se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois os réus se enquadram no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravante, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012).” O artigo 46 do diploma consumerista dispõe ainda que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Quanto à probabilidade do direito da autora, verifico a verossimilhança de suas alegações. Nesse sentido, os documentos juntados ao feito originário, em especial as conversas e os contratos anexados em ID n° 135260042 indicam que a agravante não teve a intenção de realizar novos contratos de mútuo, mas sim de realizar a portabilidade da obrigação inicial por outra, com parcelas reduzidas. Tal entendimento mostra-se em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS. (...) 5. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito do consumidor foi apenas obter a portabilidade de crédito existente junto à outra instituição financeira. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 8. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. (...) (Acórdão 1425391, 07066809320218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, constato que o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da agravante, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Ademais, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para os réus/agravados, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras. Reputa-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora